Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721064-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WDR ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA, PLAYPAY MEIOS DE PAGAMENTO E ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA APELADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, PLAYPAY MEIOS DE PAGAMENTO E ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, WDR ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte ré/recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator